Tribunal: TJMT
Processo: 1081738-36.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081738-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 171.928.381-87 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA E INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débitos decorrentes de faturas com valores excessivos, determinar o refaturamento com base na média de consumo, restabelecer o fornecimento de água, impedir novas cobranças indevidas e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais é adequado e proporcional aos prejuízos suportados pelo consumidor em razão da falha na prestação do serviço público essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A cobrança abruptamente superior ao histórico de consumo, sem justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço.

5.

A suspensão indevida do fornecimento de água, serviço essencial, por período prolongado, viola direitos básicos do consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

6.

A privação de serviço essencial por quase três meses compromete condições mínimas de dignidade, higiene e saúde, configurando dano moral indenizável.

7.

A persistência da falha e a ausência de solução administrativa adequada justificam a majoração do valor da indenização para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança excessiva e incompatível com o histórico de consumo configura falha na prestação do serviço público essencial. 2. A interrupção indevida e prolongada do fornecimento de água gera dano moral indenizável. 3. A duração da privação do serviço e a ausência de solução administrativa justificam a majoração do valor da indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1081738-36.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

José Pereira de Souza

Recorrida(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgosto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados para:

I.

DECLARAR
a inexistência d
os
débito
s
referente
s à
s faturas com vencimento nos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2025
;

II.

CONDENA
R
a reclamada à
obrigação de refaturar
as mencionadas faturas, utilizando-se como parâmetro a média mensal dos
12
(
doze
) meses anteriores ao período discutido;

III.
CONDENAR
a concessionária à
obrigação de restabelecer
o fornecimento de

á
gua

d
o imóvel do
reclamante
,
no prazo de
24 horas, caso ainda não o tenha feito, sob pena de multa a ser arbitrada em ulterior decisão;

IV. CONDENAR
a reclamada à obrigação de não realizar novas cobranças ou inscrever o nome do reclamante em cadastros de inadimplentes em razão dos débitos declarados inexigíveis nesta sentença, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada em caso de descumprimento;

V
. CONDENAR
a
reclamada
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil; e

VI. RATIFICO
a liminar concedida no que tange aos débitos apontados no item I desta sentença.

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente processo.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”

O recorrente sustenta que o valor fixado não é suficiente para compensar os transtornos experimentados, dada a gravidade da falha da concessionária, que se estendeu por diversos meses e não foi solucionada pela via administrativa.

Pois bem. A falha na prestação do serviço restou devidamente caracterizada, conforme evidenciado nos autos.

Na origem, o autor alega que sempre manteve consumo regular de água, com faturas mensais em torno de R$ 280,00, sendo surpreendido, a partir de julho de 2025, com cobranças elevadas e incompatíveis com seu histórico, destacando os valores de R$ 1.068,09 em 07/2025, R$ 6.419,54 em 08/2025 e R$ 755,73 em 09/2025, o que ensejou reclamação administrativa em 08/09/2025. Sustenta, ainda, que, mesmo após questionamento, houve a suspensão do fornecimento de água em 04/09/2025, permanecendo sem o serviço até posterior determinação judicial, o que lhe causou prejuízos e abalo moral.

Pois bem. A falha na prestação do serviço restou devidamente comprovada, sendo incontroverso que o autor foi submetido a cobrança abruptamente superior ao seu histórico de consumo, que se mantinha em patamar aproximado R$ 319,70 em 01/2025, R$ 334,99 em 02/2025 e R$ 343,50 em 03/2025, R$ 278,91, em 06/2025 passando, sem justificativa plausível, para R$ 1.068,09 em 07/2025, R$ 6.419,54 em 08/2025 e R$ 755,73 em 09/2025, conforme histórico abaixo destacado:

Ainda que tenha buscado solução administrativa em 08/09/2025, não houve resposta eficaz por parte da concessionária, que, ao invés de apurar a irregularidade, procedeu à suspensão do fornecimento de água em 04/09/2025, conforme ordem de serviço, restando o autor privado de serviço essencial por período prolongado, com religação apenas em 29/11/2025, após determinação judicial.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

A interrupção de serviço público essencial, sobretudo por quase três meses, extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente condições mínimas de dignidade, higiene e saúde, o que configura dano moral indenizável.

Quanto a majoração da condenação, propriamente dita, a sentença de primeiro grau fixou o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Contudo, há elementos que justificam a majoração considerando a recorrência da falha e sua duração, isto é, o problema persistiu por mais de dois meses, sem que a concessionária apresentasse solução administrativa, gerando insegurança e estresse financeiro ao autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026